Tribunal: TJSP
Processo: 1008393-26.2015.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Período de junho a setembro de 2010 – Alegação de quitação, com base em guias de recolhimento com valores a maior – Rejeição dessa alegação por parte do magistrado que indeferiu a prova pericial contábil requerida expressamente pela embargante – Cerceamento de defesa configurado – Prova pericial necessária para verificar se, nos valores pagos

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Período de junho a setembro de 2010 – Alegação de quitação, com base em guias de recolhimento com valores a maior – Rejeição dessa alegação por parte do magistrado que indeferiu a prova pericial contábil requerida expressamente pela embargante – Cerceamento de defesa configurado – Prova pericial necessária para verificar se, nos valores pagos a maior, estavam ou não incluídos aqueles que são objeto da execução fiscal, pairando dúvida razoável quanto a existência ou não de diferença do ISSQN para aquele período de cobrança, à míngua, ademais, da descrição de quais seriam os serviços bancários que não foram objeto de recolhimento por parte da contribuinte – Sentença afastada, para que possa ser produzida a prova pericial contábil, tratando-se de ônus que incumbe à instituição financeira embargante, para demonstrar a quitação – Recurso provido para esse fim.